Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0705301-94.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MP SUPERMERCADO LTDA EMBARGADO: CLEDINEIA AGUIAR COSTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MP SUPERMERCADO LTDA. em face do decidido no ID 54276629, que reconheceu a deserção do recurso interposto, a culminar no não recebimento do recurso. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Em suas razões de embargos ID. 54515535, o EMBARGANTE não aponta qualquer vício da decisão, apenas registra a irresignação dele em razão do mérito do decisório combatido, que reconheceu a deserção pela falta do preparo recursal. Razão não assiste ao EMBARGANTE, visto que a decisão restou clara quanto ao motivo do não recebimento do Recurso Inominado (decisão ID. 54276629): “O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ao interpor recurso inominado comprovou apenas o recolhimento das custas processuais, no prazo de 48 horas, deixando de comprovar o recolhimento do preparo (valor do recurso). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Portanto, não preenchendo os recursos os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento.” Ante o exposto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantida incólume a decisão recorrida. Publique-se. Intime-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital